Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-68.2012.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-68.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 080.803.508-84 (APELADO), JOAO SILVEIRA NETO - CPF: 236.268.608-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -

PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS À ELIDIR A PERLENGA – RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.

Não havendo nos autos documentos suficientes à comprovar que a dívida foi parcelada e sua integral quitação se consumou, não há que se falar na extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Guiratinga/MT que julgou extinto o processo pela integral quitação do parcelamento da dívida pelo executado.

Nas razões recursais, o apelante que o juízo sentenciou o feito sem sequer haver sua manifestação acerca da conclusão do procedimento de parcelamento, se o valor pago era suficiente para quitação da dívida, bem como que a parte executada sequer juntou aos autos documento que comprovasse a celebração de acordo.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja anulada a sentença de primeiro grau, retomando o curso da execução fiscal até a conclusão do procedimento de imputação dos valores depositados judicialmente rumo à sua integral quitação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento do recurso – id. 3044821.

Restou deferida a liminar pleiteada em sede de tutela recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Guiratinga/MT que julgou extinto o processo pela integral quitação do parcelamento da dívida pelo executado.

No presente caso, verifica-se que pela parte devedora ora recorrida foram juntados vários comprovantes de depósito judicial, levando-se a crer que se trata de cumprimento de acordo perante o Estado de Mato Grosso, sendo que cada parcela é no valor de R$ 857,39.

Inobstante pudesse o recorrente trazer à baila o termo de compensação e/ou parcelamento que confessa ter promovido junto a parte devedora é certo que esse juízo não possui condições seguras e confiáveis para proferir uma decisão em que irá de encontro à quitação da dívida.

Ademais, nem sequer em sede de contrarrazões o recorrido fez a devida juntada de documento que comprovasse sua tratativa com o Estado, ônus que lhe incumbia.

Nesta senda, não há como se afirmar em quantas parcelas o acordo foi praticado e, se de fato, a sua integral quitação ocorreu. Por essa insuficiência de informações acerca do processo de parcelamento entabulado entre recorrente e recorrido, o provimento recursal é medida que se impõe.

Com tais considerações,
dou
provimento
ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cassando a sentença proferida em primeiro grau que extinguiu a ação de execução fiscal pela integral quitação da dívida. Por conseguinte, deve ser retomado o curso da aludida ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020